Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-52.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701058-52.2019.8.07.0004 AGRAVANTE: TELMA DE LIRA DANTAS AGRAVADO: LAURO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por TELMA DE LIRA DANTAS, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra despacho desta Presidência que indeferiu pedido de devolução do prazo recursal para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 32639893). Afirma, em síntese, que deve ser concedida devolução do prazo recursal, porque o causídico, único procurador constituído nos autos do processo em tela, foi acometido por doença que o impediu de praticar os atos necessários ao prosseguimento do feito. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque, diante da ausência de previsão legal, incabível recurso contra despacho que indefere pedido de devolução de prazo recursal. É assente nos tribunais superiores que despacho atende tão-somente à organização e à racionalização da sequência processual, informando às partes acerca da existência de razão que impede, momentaneamente, a apreciação dos recursos. Nessa linha, reveja-se o entendimento da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO QUE CONSULTA MINISTRO INTEGRANTE DA SEGUNDA SEÇÃO ACERCA DA NATUREZA PRIVADA DA RELAÇÃO JURÍDICO-LITIGIOSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Aplicável, mutatis mutandis, a jurisprudência firmada no âmbito esta Corte de Justiça, no sentido de que "é irrecorrível o despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório, bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes" (AgRg na Rcl 9.858/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe de 25/4/2013). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1582682/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 8/11/2021). Demais disso, esta Presidência proferiu decisão inadmitindo o recurso especial aviado pela ora agravante (ID 30906000), a qual, foi disponibilizada em 25/11/2021, sendo desafiada, tão somente, em 1/2/2022, por mera petição de desarquivamento dos autos com requerimento de dilação do prazo para impugnar o juízo de admissibilidade (ID 32627016). Verifica-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu de atacar, de forma tempestiva o pronunciamento judicial quando tomou ciência da decisão do juízo de admissibilidade de ID 30906000, em 25/11/2021. Assim, operou-se a preclusão consumativa advinda do manejo do petitório de ID 32627016. Ou seja, a recorrente, a despeito de manusear instrumento impróprio, já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Desse modo, não se prestando o presente instrumento ao fim almejado. Nessa linha, o seguinte julgado da Suprema Corte: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48920 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 PUBLIC 11-11-2021). Com efeito, por disposição expressa do artigo 1.042 do Estatuto Processual, o agravo disciplinado é destinado especificamente a impugnar decisão do presidente do tribunal que inadmite os recursos especial e extraordinário. Portanto, o artifício aviado não trata da matéria abordada pela norma. O agravo referido é previsto somente para a hipótese de inadmissão de recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento, visto que manuseado contra o despacho que rejeitou o pedido de dilação de termo. O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação. Assim, impede-se a aplicação do princípio da fungibilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL, AUTUADO COMO PETIÇÃO, INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso especial contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Inobservância ao disposto no artigo 105, III, da Constituição Federal. 2. A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Requerimento não conhecido. (PET no AREsp 1530408/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 3/11/2021). A propósito, ainda segundo a Corte Superior “A interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de outros recursos.” (AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021). “A ocorrência de erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.” (PET no AgInt nos EDcl na Rcl 37.998/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/6/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 33027875. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018